Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027232-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN - CPF: 554.430.109-30 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1027232-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN

AGRAVADO
:
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO RECUPERACIONAL - GRUPO FAMILIAR - ATIVIDADE EMPRESARIAL DEVE SER
COMPROVADA
INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE - ARTIGO 69-G, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DA ESPOSA DE UM DOS POSTULANTES - ARTIGOS 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de pedido de recuperação judicial do mesmo grupo familiar, cada devedor deverá apresentar individualmente a documentação exigida no artigo 51 da Lei no 11.101/2005. Inteligência do § 1o do artigo 69-G do mesmo ordenamento jurídico.

2. Não sendo preenchido pela esposa de um dos postulantes os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005,
há que ser mantido
o indeferimento do pedido de recuperação judicial
contra ela
.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1016419-16.2024.8.11.0015
, que
indeferiu
o processamento da recuperação em favor da ora agravante, sob o fundamento de que ela não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade empresarial rural por meio dos documentos exigidos pela lei.

Em suma, aduz a agravante que a atividade agrícola é exercida, geralmente, “na pessoa física”, ou seja, “
não é comum que haja uma constituição de sociedade empresária em que todos os sócios constem no quadro social e seja de fácil análise a constatação de quem constitui a propriedade da empresa
”.

Adiante, pondera que o processo de recuperação judicial promovido pela agravante e demais integrantes do GRUPO FAMILIAR MARIN, a qual busca o instituto com o desígnio de reestruturar sua crise econômico-financeira temporária.

Afirma q
ue o juízo singular deferiu a recuperação de seu filho e do Sr. ELÍSIO, com quem é casada sob o regime de comunhão universal de bens des
d
e antes de iniciarem suas atividades rurais, e em razão do regime adotado
“nunca fez sentido administrativo dividir as notas de produtor, por exemplo, na medida em que são – por analogia a comunhão universal – sócios na atividade rural, seja nas propriedades das áreas, seja nos lucros/prejuízos decorrentes da operação empresarial
”.

Reitera ainda que não é comum que haja uma constituição de sociedade empresária em que todos os sócios constem no quadro social e seja de fácil análise a constatação de quem constitui a propriedade da empresa. Aliado a isso, a atividade rural ainda sustenta os
costumes do século passado, em que a concentração das diretivas administrativas e financeiras ficavam e ficam sob a responsabilidade do patriarca da família.

Destaca ainda que a presença da agravante na atividade é inquestionável, na medida em que não consta só como avalista de operações que financiaram a atividade, mas também como devedora principal e gestora atuante no dia a dia da atividade rural, além de ser coproprietária das áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais.

Enfatiza também que deve ser reconhecida a agravante como produtora rural na mesma condição dos outros dois requerentes, firmando contratações rurais diretamente com a agravante, por exemplo, como em contratos com o BANCO SANTANDER (credor financeiro) e FORTUNA (credor fornecedor).

No mais, assevera que não é crível, tampouco justo, que para acessar a financiamentos bancários rurais a agravante seja considerada com produtora rural, porém, no momento de crise esta condição seja negada em razão de os lançamentos financeiros te
rem
sido lançados apenas no nome de seu marido.

Por fim, pugna pela concessão de tutela antecipada para garantir os efeitos da recuperação judicial em seu favor, especialmente no que concerne
à
suspensão das demandas executivas, bem como a sua confirmação no julgamento do mérito.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 244083693
.

Sem contrarrazões ou informações do juízo da causa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no ID no 7 251394693 pelo desprovimento do recurso, confirmando a decisão singular que indeferiu o processamento da recuperação judicial em favor da agravante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Não é de se olvidar que o
artigo 47 da Lei n° 11.101/05
disciplina que a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica.

Contudo,
em se tratando de produtor rural, pessoa física, deve
m
ser preenchido
s
os requisitos
do artigo 48, §§
3o, 4o e 5o, da Lei n° 11.101/05:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4o Para efeito do disposto no § 3o deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do
LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5o Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)"

Vale salientar ainda, conforme entendimento jurisprudencial, que inclusive foi objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça
(
Tema 1145
)
, não se exige que o registro tenha sido efetuado por período mínimo de 2 anos. Impõe-se que o devedor seja empresário e que exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos cuja condição pode ser comprovada por inúmeros documentos juntados aos autos, além do registro na Junta Comercial.

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na
Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro. 2. No caso concreto, recurso especial provido."
(STJ, REsp 1905573 MT 2020/0301773-0, Segunda Seção, Publicação:
DJe
3/8/2022)

Denota-se
que,
ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultativo requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento que formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro
.

No caso, analisando os autos principais, verifica-se que a agravante não logrou êxito em cumprir os requisitos legais exigidos ao ajuizamento da ação, porquanto não comprovou o exercício da atividade empresarial rural por meio dos documentos exigidos pela lei.

Ademais, o deferimento da recuperação judicial também está condicionado
à
apresentação da documentação exigida no artigo 51 da Lei no 11.101/2005, que não foi cumprida pela agravante.

Na hipótese, o que se verifica é que, embora a agravante tenha demonstrado cópia de contrato bancário em que figura como empresária rural, como explicitado supra, isto não é suficiente para afastar
o
s demais requisitos para o deferimento da recuperação na condição de empresária rural, mesmo o regime de comunhão universal de bens adotado com o seu marido, que galgou a recuperação.

Inclusive, o

§ 1o do artigo
69-G d
a Lei no 11.101/2005

disciplina que “Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.”, e o § 1o
condiciona a consolidação processual
à
apresentação individual da documentação exigida no
mencionado
artigo 51. Confira-se:

“
Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.
”

§ 1o Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(Vigência)
”

Aliás,

sobre os
dois pontos acima
, a douta Juíza singular foi clara ao definir:

“(...) Da ausência dos requisitos legais pela requerente
Ivanes
Maria Brustolin Marin
:

A Lei n.o 11.101/2005 dispõe sobre os requisitos necessários à comprovação do exercício da atividade rural pelo biênio legal, a fim de subsidiar o pedido de recuperação judicial dos empresários rurais, de acordo com o artigo 48, §3o, da aludida legislação, o qual preconiza que:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...)

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (...)”

No caso dos autos, verifica-se que
Ivanes
Maria Brustolin Marin não logrou êxito em cumprir os requisitos legais exigidos ao ajuizamento da ação, porquanto não comprovou o exercício da atividade empresarial rural por meio dos documentos exigidos pela lei
.

Frisa-se, neste ponto, que a despeito da alegação da atuação em conjunto com os demais requerentes, não se pode olvidar que a lei de
regência é clara ao dispor quanto a possibilidade de litisconsórcio ativo, desde que todos os requerentes preencham individualmente os requisitos legais para tanto (artigo 69-G, §1o, da Lei n.o 11.101/2005).

A aludida requerente
não apresentou livro caixa de produtora rural; não possui funcionários registrados em seu nome; apresentou balanço patrimonial sem nenhum registrado contábil, haja vista que todos as informações estão zeradas. Além disso, embora tenha apresentado sua declaração de imposto de renda, não há demonstração do exercício da atividade rural, de acordo com as informações prestadas à Receita Federal em tal documento, no qual consta que se trata de empresária e, como informado nos autos, é proprietária de empresa, que não compõem os autos
.

Assim, não há que se falar no recebimento do pedido em relação à requerente
Ivanes
Maria Brustolin Marin,
diante do não preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista a ausência da apresentação da integralidade dos documentos elencados nos artigos 48 e 51, da Lei n.o 11.101/2005, sobretudo
os documentos hábeis a comprovar a atuação empresarial
, pelo período mínimo exigido na lei de regência (...)”.
Grifei
.

Sobre idêntico tema deste TJMT:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
– DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI No 11.101/2005, ART. 48 –
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL
– CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DAS ESPOSAS DOS POSTULANTES
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (
ii
) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (
arts
. 1o e 48). 2. “
É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em
15
/0
2
/2019,
DJe
01/07/2019).
(TJMT
10119030320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 1
5/02
/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/0
2
/2022

Portanto, no caso,
não é possível extrair qualquer prova do exercício profissional deatividade econômica agrícola, de forma contínua e organizadapor parte d
a agravante
,
a qual
atu
ou

algumas
poucas
vezes como mera garantista de alguns negócios celebrados
pelo marido
, não
o
suficiente para o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus
à
recuperação judicial.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025